Tribunal: TJBA
Processo: 8007779-42.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007779-42.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: EDVANDA SANTOS FRANCA PEREIRA

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O DISPOSITIVO E O VOTO DA RELATORA.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007779-42.2019.8.05.0274, em que figuram como embargante EDVANDA SANTOS FRANCA PEREIRA e como embargada BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.